Tribunal: TJDFT
Processo: 0008809-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008809-53.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO MELO RODRIGUES SANTIAGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de desistência de Recurso Extraordinário interposto pelo réu contra acórdão desta Turma Recursal. O art. 998 do Código de Processo Civil preceitua que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. ANTE O EXPOSTO, homologo a desistência do recurso, diante da perda superveniente do interesse de agir. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal